Tribunal: TJSP
Processo: 2202379-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Edital
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Paulínia. Pregão Eletrônico no 03/2020, Edital no 06/2020. Manutenção, conservação, reformas e pequenos serviços nos imóveis ocupados pela Secretaria Municipal de Saúde de Paulínia. Convocação para fase de negociação dos preços. Valor da causa. – 1. Agravo. Cabimento. Os art. 1.009, § 1o (que afasta a preclusão das questões resolvidas na fase de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Paulínia. Pregão Eletrônico no 03/2020, Edital no 06/2020. Manutenção, conservação, reformas e pequenos serviços nos imóveis ocupados pela Secretaria Municipal de Saúde de Paulínia. Convocação para fase de negociação dos preços. Valor da causa. – 1. Agravo. Cabimento. Os art. 1.009, § 1o (que afasta a preclusão das questões resolvidas na fase de conhecimento) e art. 1.015 (que delineia as decisões passíveis de agravo por instrumento) devem ser lidos em conjunto: não cabe agravo porque as demais decisões poderão ser revistas em caso de apelação; pressupõe a existência de apenas dois tipos de decisões interlocutórias, as indicadas no art. 1.015 e as passíveis de revisão na fase recursal normal. Há um terceiro tipo não considerado, as decisões que resolvem incidentes processuais e se exaurem em si mesmas, não passíveis de revisão posterior pela sua própria natureza, e aquelas que retornam a incidentes agraváveis no curso da lide. – 2. Agravo. Cabimento. Tema STJ no 988. No caso dos autos, a diferença do valor indicado na inicial e o fixado na decisão agravada é de mais R$-10.000.000,00, implicando em custas elevadas que a impetrante pode não ter disponível e que poderá não recuperar ao final, considerando que o impetrado é apenas o Pregoeiro. É hipótese que, sopesadas as circunstâncias e considerando os postulados da celeridade e economia processuais, justifica o conhecimento do agravo, a teor da tese firmada no Tema STJ no 988, segundo a qual "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.". Conheço deste agravo, por tais motivos. – 2. Valor da causa. Mandado de segurança. O valor da causa no mandado de segurança, como regra, segue o disposto no CPC, cujo artigo 291 estipula que a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. O art. 292 indica como será quantificado o valor da causa em seus incisos, dentre os quais não consta hipótese de fixação do valor da causa em ações que não possuem conteúdo econômico aferível. No caso, a pretensão do impetrante é a participação no certame, não a declaração de que nele se sagrou vitorioso. Eventual concessão da ordem e participação do impetrante na licitação não implica em vitória, havendo possibilidade de contrato nenhum ser celebrado. A manutenção do valor da causa tal qual indicado na inicial soa razoável e não comporta prejuízo às partes, pois valor indicado pelo impetrante e sem interesse imediato do impetrado, que poderá impugná-lo e alterá-lo na apelação. – Agravo provido, sem prejuízo da fixação do valor conforme petição depois apresentada em primeiro grau.